Tribunal: STF
Processo: RMS 37877
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que neguei seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, sob os seguintes fundamentos (eDOC 5):



    O acórdão do STJ contra o qual se insurge o recorrente assentou a decadência da impetração sob os seguintes fundamentos (eDOC 2, p. 181): 



    “Na hipótese, ainda que a peça inicial pretenda tachar a impetração com caráter de omissão, tem-se que a insurgência do impetrante refere-se ao próprio ato de instauração do processo de revisão de anistia, ato concreto e único, do qual o impetrante teve ciência em 10/02/2020, conforme o documento de e-STJ fl. 248. Assim, sendo o mandamus apresentado em 10/06/2020, exsurge certo que foi extrapolado o prazo decadencial legalmente previsto de 120 dias para a impetração”. 



    Da leitura do referido excerto, percebe-se que, embora a recorrente queira conferir ao ato coator caráter omissivo, a impetração volta-se contra a própria instauração do processo administrativo de revisão da anistia, da qual teve ciência em 10.2.2020. 



    Com efeito, analisando-se os documentos juntados, depreende-se a decadência do direito alegado, a impedir a apreciação do feito pela presente via, pois ultrapassado o prazo de 120 dias da data do conhecimento do ato impugnado, conforme preconiza o artigo 23 da Lei nº 12.016/2009. 



    Nos presentes embargos, sustenta-se que essa decisão incorreu em contradição ao entender pela decadência, uma vez que o recorrente tomou conhecimento da abertura de procedimento de revisão por meio de notificação enviada no dia 11 de fevereiro de 2020, de modo que o prazo teve início em 12 de fevereiro e encerrou-se em 10 de junho de 2020, dia em que o feito foi distribuído (eDOC 6, p. 7).



    Por fim, requer-se o prosseguimento do feito e a concessão de medida liminar, “para determinar que a senhora Ministra de Estado da Mulher, da Família e Direitos Humanos, suspenda o processo administrativo de revisão/anulatório da Portaria do embargante nº 2.164 publicada em 02 de agosto de 2004” (eDOC 6, p. 90).



    A União, em contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento dos embargos, diante da inexistência de vícios e de seu caráter meramente infringente (eDOC 10).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material. No entanto, não se vislumbra a alegada contradição na decisão embargada.



    De início, verifica-se que as razões recusais apoiam-se em argumento que não encontra guarida nos autos, qual seja, o de que o prazo decadencial teve início em 12 de fevereiro de 2020, pois o impetrante teria sido notificado em 11 de fevereiro de 2020. 



    Todavia, conforme se verifica à fl. 84 do eDOC 2, a notificação foi entregue ao destinatário às 15h58 do dia 10.2.2020. Essa circunstância foi apontada na decisão ora embargada, verbis:



    O acórdão do STJ contra o qual se insurge o recorrente assentou a decadência da impetração sob os seguintes fundamentos (eDOC 2, p. 181): “Na hipótese, ainda que a peça inicial pretenda tachar a impetração com caráter de omissão, tem-se que a insurgência do impetrante refere-se ao próprio ato de instauração do processo de revisão de anistia, ato concreto e único, do qual o impetrante teve ciência em 10/02/2020, conforme o documento de e-STJ fl. 248. 



    Assim, sendo o mandamus apresentado em 10/06/2020, exsurge certo que foi extrapolado o prazo decadencial legalmente previsto de 120 dias para a impetração”. 



    Observa-se, no caso, o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada a fim de que seja dado provimento ao recurso.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de há muito consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30.06.2011)



    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 25.05.2007)



    REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados. (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.2005)



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente